Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-92.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801477-92.2023.8.14.0021

APELANTE: SANDRO CONCEICAO DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGADA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE NEGA TER COMETIDO O DELITO. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. DOCUMENTO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO JUNTADA AOS AUTOS. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. REDUÇÃO DA PENA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR SER O APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, inc. II, do CPB).

2. A defesa sustenta desproporcionalidade na dosimetria da pena invocando confissão espontânea, além de pontuar o valor ínfimo dos bens subtraídos, o que atrai a discussão sobre princípio da insignificância, bem como a recuperação integral da
res furtiva
. Requer ainda a isenção ou redução da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do condenado, assistido pela Defensoria Pública.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a revisão da dosimetria da pena, considerando o valor irrisório dos bens furtados, a sua recuperação integral e a alegada confissão espontânea; e (ii) se a pena de multa, prevista de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, pode ser afastada ou reduzida em razão da alegada hipossuficiência do condenado.

III. Razões de decidir

4. O valor dos bens furtados, ainda que de pequena monta, não é juridicamente insignificante, superando 10% do salário mínimo da época, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ.

5. A dosimetria da pena fixada em primeiro grau incorreu em excesso, pois a valoração negativa de conduta social e personalidade não foi devidamente fundamentada. Assim, necessário reajuste da pena-base para 02 anos e 04 meses de reclusão e 24 dias-multa.

6. A confissão espontânea não se verifica, pois o réu negou a autoria do crime em juízo e perante a autoridade policial, o que afasta a incidência da atenuante.

7. Necessário reconhecimento de ofício da atenuante de menoridade relativa, visto que o apelante contava com menos de 21 anos à data dos fatos (art. 65, inc. I, CPB).

8. A pena de multa, quando expressamente cominada ao delito, tem aplicação obrigatória e não pode ser afastada pelo julgador.

9. A análise sobre eventual impossibilidade de pagamento, parcelamento ou conversão deve ser realizada no âmbito da execução penal.

10. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não gera presunção automática de hipossuficiência. A jurisprudência firmou-se no sentido de que cabe ao condenado comprovar sua incapacidade financeira de forma efetiva nos autos mediante elementos concretos, e não apenas por alegação genérica.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a atenuante de menoridade relativa e reduzir a pena corporal definitiva para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Tese de julgamento
: “1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da
res furtiva
supera 10% do salário mínimo vigente ou quando as circunstâncias revelam habitualidade e maior reprovabilidade da conduta. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea. A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável autoriza elevação, mas não acréscimo desproporcional. 3. A negativa de autoria afasta o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. 4. A atenuante de menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício quando se verifica que o réu conta com menos de 21 anos de idade na data do fato delituoso, porém, não pode reduzir a pena aquém do patamar mínimo legal (Súmula 231/STJ). 5. A pena de multa, quando prevista cumulativamente com a privativa de liberdade, é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada pelo julgador. 6. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não evidencia, por si só, a hipossuficiência do réu para fins de redução da pena de dias-multa fixada em sentença condenatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPB, arts. 14, II; 33, §2º, “b” e §3º; 59; 65, I; 155, §2º e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 776.577/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 02.09.2025; TJPA, Súmulas nº 17 e nº 23; STF, ADI nº 3.150/DF; TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0002325-14.2025.8.26.0408, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRO CONCEIÇÃO DA CRUZ
, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
inicialmente em
regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. II, do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 27378985) que, no dia 30 de outubro de 2023, por volta das 16h20min, na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 483, Conjunto Caixa, município de Igarapé-Açu/PA, o denunciado
SANDRO CONCEIÇÃO DA CRUZ
pulou o muro da residência da vítima
CLAUDIVAN BRAGA DE LIMA COSTA
e subtraiu um serrote, uma colher de pedreiro, um rolo de pintura e um balde branco. A ação foi observada por um vizinho, que acompanhava as imagens de câmeras de segurança, o qual conseguiu contê-lo quando deixava o local, até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante. O apelante negou a prática do crime perante a autoridade policial.

Nas
razões recursais
(ID 27379056), a Defesa sustenta, em síntese, que a dosimetria da pena foi desproporcional, invocando a confissão espontânea do réu, além de pontuar o valor irrisório dos bens subtraídos, atraindo discussão sobre o princípio da insignificância, bem como a recuperação integral da
res furtiva
.

Aduz, ainda, a
redução
ou mesmo a
desconsideração da pena de multa
, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu por ser assistido pela Defensoria Pública.

Em
contrarrazões
(ID 27379059), o Ministério Público requer o improvimento do apelo manejado, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I – Da dosimetria da pena

A controvérsia quanto à dosimetria da pena, de acordo com a defesa, cinge-se a alegada desproporcionalidade e razoabilidade da pena aplicada, invocando a confissão espontânea do réu e o valor irrisório dos bens subtraídos e sua recuperação integral.

A pretensão recursal merece prosperar apenas em parte
.

Assim versa a sentença, na parte que interessa (ID 27379043):

“
DA DOSIMETRIA

Primeira fase:

- Culpabilidade: elevada, considerando que o réu havia sido liberado por outro furto apenas 45 minutos antes do fato;

- Antecedentes: tecnicamente primário, embora responda a diversos processos;

- Conduta social: desfavorável, demonstrando habitualidade delitiva;

- Personalidade: voltada para a prática criminosa;

- Motivos: próprios do tipo;

- Circunstâncias: graves, considerando o modo de execução mediante escalada;

- Consequências: mínimas, bens recuperados;

- Comportamento da vítima: não influiu.

Considerando a presença de várias circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Segunda fase:
Não há agravantes ou atenuantes.

Terceira fase:
Aplico a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) na fração de 1/3, considerando que o iter criminis foi significativamente percorrido, chegando o réu inclusive a ter tido contato com os bens, sendo impedido apenas no momento da saída do imóvel. A pena final fica estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial será
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, "b" do CP”.

Inicialmente, acerca da alegação de valor irrisório, o que atrai a discussão sobre o princípio da insignificância, é cediço que, com a aplicação do princípio em epígrafe, seria possível relevar determinadas ações, face ao caráter ínfimo que o bem jurídico afetado representaria perante o contexto social. Em outras palavras, a lesão ao bem seria tão mínima que não justificaria a movimentação da justiça e, consequentemente, a aplicação de uma pena.

Porém, o Princípio da Insignificância jamais pode ser utilizado como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, sendo irrelevante se o valor da
res furtiva
seja de pequena monta, principalmente porque não se pode confundir bem de pequeno valor com aquele tido como insignificante ou irrisório, pois somente este segundo é capaz de excluir a tipicidade da conduta, em face da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado, já o primeiro, é conferido o privilégio, cuja regra está disposta no §2º do art. 155 do CPB.

Ora, o valor de 1 (um) serrote; 1 (uma) colher de pedreiro; 1 (um) rolo de pintura; e 1 (um) balde, não é, absolutamente, desprezível. Apesar de não constar nos autos definição exata do valor dos bens citados, é possível estimar que a soma dos valores seria igual ou superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, em torno de R$132,00 (cento e trinta e dois reais).

Além disso, o fato de os bens terem sido recuperados não exclui a responsabilidade do apelante, tendo em vista que os mesmos só foram devolvidos por ter sido o réu detido por terceiro ao sair do imóvel e, logo após, ser preso em flagrante, o que não configura a boa-fé deste em devolver voluntariamente a
res furtiva
, inclusive, tendo sido valorado adequadamente, na circunstância judicial de
consequência
.

No sentido da fundamentação supra, dispõe a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO. MODALIDADE TENTADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO
. HABITUALIDADE DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL.

(...)

4.
O valor do bem furtado, superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, não permite a aplicação do princípio da bagatela, conforme entendimento pacífico do Tribunal
.

5. Esta Corte Superior vem decidindo que "
O fato de o delito não haver se consumado, não havendo prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima, não é suficiente para se reconhecer a atipicidade material da conduta, pois este entendimento equivaleria a declarar atípico qualquer furto tentado, em ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal
." (AgRg no HC n. 664.920/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

6. Ademais, a restituição imediata do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, pois o furto tentado não pode ser considerado atípico apenas pela ausência de prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 776.577/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Por outra banda, como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a
pena
,
deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no
art. 59

do CPB
, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob
pena
de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a
pena
-
base
do apelante em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis

a culpabilidade do agente, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime.
Todavia, não ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para todos esses vetores, o que incorre em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal"
.

Desta feita, verifico que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático não merece ser mantida, pois

estabelecida sem observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do CPB, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a
pena
-
base
nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Inclusive, é pacífico o entendimento no sentido de que a pena deve ser aplicada no mínimo cominado quando todos os critérios são favoráveis, mas o fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Tal inteligência encontra-se disposta na Súmula nº 23 deste E. Tribunal de Justiça:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Dessa forma, por não entender correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de furto
, eis que fixado em desobediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, passo a dosimetria da 1ª fase de aplicação da pena:

Ao meu ver, compreendo que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada como DESFAVORÁVEL ao recorrente, pois a conduta praticada de subtrair coisa alheia móvel foi praticada logo após o réu ter sido liberado por outro furto.

Os antecedentes criminais não devem ser considerados, pois apesar dos diversos processos, o réu é tecnicamente primário. (neutra)

Conduta social e personalidade do agente sem elementos para aferi-las, pois apesar do Juízo
a quo
ter as valorado como negativas, o qual fundamentou em habitualidade delitiva e personalidade voltada para a prática criminosa, é cediço que ambas as circunstâncias tratam de comportamento do réu na comunidade e características de índole e caráter, distinguindo-se dos antecedentes criminais (neutras).

Motivos do crime próprios da espécie, embutidos no tipo penal, ou seja, a obtenção de dinheiro (lucro) fácil, nada tendo a valorar.

Sobre as circunstâncias do crime, O Juízo
a quo
valorou negativamente tal vetor utilizando-se como justificativa que diz respeito à própria qualificadora do crime, qual seja, e escalada. Entretanto tal justificativa não se revela adequada. Avaliando que as circunstancias não revelam especial peculiaridade além do tipo penal qualificado, faz-se necessário considerar tal critério como próprio do tipo.

As consequências do crime limitam-se às usuais do delito, vez que se deve levar em consideração os efeitos concretos da ação criminosa e, no caso, os bens foram integralmente recuperados.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo sempre ser tida como neutra ou positiva, em razão da Súmula nº 18 do TJ/PA, pela qual "
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
".

Dessa forma, havendo a presença de u
ma única circunstância judicial desfavorável ao recorrente
, entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em relação a
segunda fase
, o Douto Juízo
a quo
não vislumbrou atenuantes e agravantes a serem aplicadas. Nessa perspectiva, pleiteia a defesa que seja observada a atenuação por confissão.

Não merece guarida o pleito
quanto a este pedido em específico.

Em seu depoimento, em audiência de custódia, o réu assegura que não cometeu nenhum crime:

“– Juiz: Seu Sandro, (...) o senhor estava a quantos dias solto quando foi preso? – Réu: “Tava” um dia, isso que eu tô lhe falando senhor,
que forjaram comigo senhor
, o policial... – Juiz: O senhor foi solto em um dia... no outro dia o senhor já estava preso? – Réu: (...) no mesmo dia, me prenderam no mesmo dia”
. (MÍDIA, ID 27378977)

Posteriormente, em audiência de instrução e julgamento, o apelante corroborou todas as suas alegações em sede policial, à ID 27378966, afirmando que não
cometeu nenhum crime
e só estaria na região pedindo dinheiro e comida. Entretanto, como seria viciado em entorpecentes e desempregado, estava pedindo dinheiro de porta em porta, ocasião em que, por não receber nenhuma quantia nas casas em que teria batido, afirmou:
“(...) quando eu fui chegar no final desse condomínio, quando eu voltei, não vou lhe mentir, eu pulei, senhor, não vou mentir,
eu pulei pra pegar uma saca de latinha lá dentro
, fui pegar, o morador de lá viu (...) e ele botou nesse baldinho um monte de coisa
que eu não tinha furtado
(...)
eu entrei, mas não furtei
, é isso que eu tenho a dizer (...) a
pessoa que me pegou dentro dessa casa, ele botou isso
(...)”
(MÍDIA, ID 27379036)

Dessa forma, ao terminar seu depoimento deixando claro que, apesar de ter pulado o muro, não subtraiu absolutamente nada, o réu acaba por não confessar o crime a ele imputado, pelo contrário, nega veementemente a conduta delituosa, assim, não faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão.

Por outro lado
, é possível observar nos autos que, à época do crime,
o réu contava com 19 (dezenove) anos de idade,
conforme certidão de nascimento acostada aos autos, que demonstra que o réu nasceu em 07/08/2004 (ID 27378967). Conclui-se que o reconhecimento da referida atenuante, de ofício, é medida que se impõe.

Desse modo, passo a reforma da dosimetria da pena, para reconhecer a atenuante de menoridade citada:

Em consideração a
pena-base fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, atenuo a pena em
04 (quatro) meses
, em fração próxima a 1/6 definida como paradigma, bem como atenuo a pena de multa em
14 (quatorze) dias-multa
, passando a dosar a
pena-intermediária no patamar mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em razão da limitação definida pela Súmula 231 do STJ, que define que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do patamar mínimo legal.

Na
terceira fase
, ocorre a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CPB) no
quantum
de 1/3, em consideração ao fato de que o
iter criminis
foi significativamente percorrido, restando a reprimenda corporal definitiva fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses

de reclusão e 06
(seis) dias-multa
.

Fixo como regime de cumprimento da pena em regime
ABERTO
, em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º, “c” e §3º, do CPB.

Atenta ao disposto no art. 44 e seus incisos do CPB e, vislumbrando o preenchimento dos requisitos legais,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade imposta pela
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO TEMPO DA PENA FIXADA RETRO
, na forma da lei e nos termos a serem determinados pelo Juízo da execução.

II – Do afastamento ou redução da pena de dias-multa

A defesa do apelante requer, ainda, a
isenção ou retirada da pena de multa
pela
condição econômica do réu
, o qual seria hipossuficiente por ser assistido pela Defensoria Pública.

Entretanto, não assiste razão ao pedido.

Segundo Gary S. Becker, em seu artigo “
Crime e Punição: uma Abordagem Econômica
” (1986), a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de
pena
e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em duas fases: na primeira, o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais
determina o número de dias-multa
; na segunda fase, com base na situação econômica do réu,
fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade
que restou

fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada em 06
(seis) dias-multa para o crime de furto
.

Sendo assim,
a imposição da
pena
de
multa
decorre de expressa previsão legal, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime onde ocorre dupla cominação, prisão e
multa
, imperioso aplicar as duas necessariamente, ressaltando que as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis circunstâncias, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Portanto,
mostra-se incabível o

afastamento da pena de multa
, como pretende o réu, sendo esta
pena cumulativa e de aplicação obrigatória
.

Além disso, com o devido respeito que lhe é devido, carecem de fundamentação fático-jurídica as alegações da defesa, pois há nos autos fartos elementos para subsidiar a condenação com a aplicação da pena de multa, conforme sentenciado pelo juízo
a quo
, estando escorreita a pena aplicada.

De igual modo, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

Isso porque, a aferição da
incapacidade econômica

do ofensor
deve ser realizada no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto,
havendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada
, o que não ocorreu na espécie. Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o
patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, por si só, a hipossuficiência do assistido
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Decisão judicial que indeferiu
pedido da defesa de declaração da extinção da punibilidade da pena de multa
Requer a defesa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, independentemente do seu recolhimento asseverando a
hipossuficiência do sentenciado
–
NÃO CABIMENTO
– A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – Entendimento do STF, firmado no julgamento da ADI nº 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do Código Penal –
Ademais, o fato de o sentenciado atualmente ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não evidencia a absoluta impossibilidade adimplir a sanção pecuniária
– (...)

(TJSP, Agravo de Execução Penal 0002325-14.2025.8.26.0408; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2025; Data de Registro: 15/09/2025)
GRIFEI

Nessa perspectiva, os argumentos defensivos, quanto à pena de multa, não possuem o condão de desconstituir a sentença condenatória, que deve ser preservada pelos fundamentos jurídicos que a amparam.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, reformando a sentença penal condenatória, no que tange valoração das circunstâncias judiciais, bem como incluir a atenuante de menoridade relativa e, consequentemente, alterar a reprimenda corporal definitiva para o
quantum
de
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
,

e definir a pena de multa em
06
(SEIS) DIAS-MULTA,

em regime inicial
ABERTO
, em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º, “b” e §3º, e art. 44, ambos do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025